Tribunal: TJPA
Processo: 0031584-98.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031584-98.2017.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO CESAR LOUREIRO PASCHOAL

APELADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL NA CERTIFICAÇÃO JUDICIAL SOBRE O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELO COLEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença de extinção do processo, proferida sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão de suposto não pagamento das custas judiciais. A parte autora comprovou tempestivamente o adimplemento da obrigação. A parte agravante alega nulidade da decisão monocrática (error in procedendo) e ausência de comprovação oportuna do pagamento das custas (error in judicando), pleiteando o provimento do agravo para restabelecimento da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, caracterizando error in procedendo; (ii) estabelecer se houve erro material na certificação judicial quanto ao pagamento tempestivo das custas processuais, justificando a anulação da sentença de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente nos casos autorizados pelo art. 932, IV e V, do CPC, como no caso em análise, não havendo nulidade processual se a decisão é posteriormente submetida ao colegiado via agravo interno.

A jurisprudência do STJ reconhece que a eventual nulidade por ofensa à colegialidade é sanada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

A extinção do processo se deu com base em erro material da Secretaria do Juízo, que certificou indevidamente o não pagamento das custas, apesar de comprovado o recolhimento tempestivo pelo autor.

A certidão incorreta não pode prevalecer sobre os comprovantes de pagamento juntados nos autos, cuja análise evidencia o cumprimento da determinação judicial pelo autor.

O art. 321 do CPC impõe ao juiz a obrigação de oportunizar a regularização do vício formal, o que foi corretamente observado no caso.

Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reforça a orientação de que a extinção indevida, fundada em erro material ou descumprimento inexistente, viola os princípios do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito.

Inexistem argumentos novos no agravo interno capazes de infirmar a decisão monocrática, razão pela qual esta deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode proferir decisão monocrática nos casos autorizados pelo art. 932, IV e V, do CPC, sendo a alegada violação à colegialidade sanada com o julgamento do agravo interno pelo colegiado.

A sentença que extingue o processo por suposta inércia da parte deve ser anulada quando restar comprovado o cumprimento da obrigação no prazo fixado, demonstrando erro material na certificação judicial.

O erro material da Secretaria não pode ser imputado à parte para fins de extinção do processo por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 485, VI, 932, IV e V, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.09.2011; TJ-AM, Ap. Cív. 0711018-69.2012.8.04.0001, Rel. Des. Anselmo Chíxaro, j. 02.04.2018; TJ-DF, Ap. Cív. 0711149-90.2018.8.07.0020, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 20.03.2019; TJ-MS, Ap. Cív. 0865023-41.2023.8.12.0001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 27.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031584-98.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR LOUREIRO PASCHOAL

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 25196717

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por IMPERIAL INCORPORADORA LTDA em face da decisão monocrática de ID 25196717, proferida por esta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por AUGUSTO CESAR LOUREIRO PASCHOAL, para anular a sentença de extinção sem julgamento do mérito e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial, o autor AUGUSTO CESAR LOUREIRO PASCHOAL pleiteou a baixa de hipoteca sobre imóvel quitado, bem como indenização por danos morais, fundando-se na conduta omissiva da empresa ré, que se recusava a providenciar a documentação necessária para transferência do imóvel.

Na contestação, a parte ré IMPERIAL INCORPORADORA LTDA alegou ausência de legitimidade passiva e necessidade de denunciação à lide do Banco Santander, tese que foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau.

Transcrevo o dispositivo da sentença de 1º grau (ID 22352631):

"Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimado, o requerente não se manifestou tempestivamente a respeito do último pronunciamento prolatado por este juízo (ID 81209065). Logo, entendo pela desídia e consequente ausência do interesse processual.

Isto posto, julgo extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela carência de interesse processual."

Inconformado, a parte autora AUGUSTO CESAR LOUREIRO PASCHOAL interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID.22352648) alegando que o pagamento das custas complementares foi realizado dentro do prazo estabelecido, conforme comprovantes anexados aos autos.

Aduz que a certificação errônea feita secretária resultou na indevida extinção do processo por falta de interesse processual, sem que houvesse inércia do Apelante.

Requer anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com o consequente prosseguimento do feito e novo julgamento, reiterando-se os termos da petição inicial.

Contrarrazões no id.22352659.

TRANSCREVO A EMENTA DA DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 25196717

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DENTRO DO PRAZO. ERRO MATERIAL NA CERTIFICAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA.

Inconformada, a

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
AGRAVO INTERNO
alega, em síntese, que a decisão monocrática agravada incorre em
error in procedendo
, por entender que o julgamento monocrático da apelação teria violado o princípio da colegialidade, já que a hipótese não se enquadraria nas hipóteses legais do art. 932 do CPC.

Sustenta ainda
error in judicando
, afirmando que
não houve comprovação tempestiva do pagamento das custas processuais pelo autor
, razão pela qual deveria ser mantida a sentença de extinção.

Pedidos finais:

Que seja conhecido o Agravo Interno;

Que seja dado provimento ao agravo interno para reconhecer a nulidade da decisão monocrática por error in procedendo;

Que seja dado provimento ao agravo interno por error in judicando, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas n id. 26424887

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar que a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017).

I – DA ALEGADA VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE (ERROR IN PROCEDENDO)

Não assiste razão à agravante quanto à suposta nulidade da decisão monocrática.

A jurisprudência pacífica do STJ autoriza o relator a decidir monocraticamente nas hipóteses descritas no art. 932, IV e V do CPC, sendo esse o caso dos autos.

Outrossim, com a interposição do presente agravo interno, a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo, submeto o recurso à apreciação do colegiado.

II – DA ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS CUSTAS (ERROR IN JUDICANDO)

Também não prospera o argumento de que o pagamento das custas não foi comprovado tempestivamente.

Conforme amplamente demonstrado na decisão agravada, o autor apresentou comprovantes de quitação da 3ª parcela das custas processuais dentro do prazo.

No caso, o juízo de primeira instância fundamentou a extinção do feito na suposta inércia da parte autora/apelante em adimplir a 3ª parcela das custas processuais (ID 22352627), embasando-se na certidão expedida pela Secretaria (ID 22352629), a qual atestou que o prazo estabelecido no ID 81209065 transcorreu in albis, sem o devido recolhimento das custas.

No caso, deve-se observar o disposto no art. 321, caput, do Código de Processo Civil, determina que o juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais determinará que o autor emende a inicial.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Contudo, verifica-se que o autor/agravado cumpriu integralmente a determinação judicial, uma vez que efetuou o pagamento da 3ª parcela das custas processuais dentro do prazo estabelecido, em 24/11/2022, conforme demonstram os documentos acostados aos autos.

O relatório de conta constante no ID 22352653, p. 03, evidencia a quitação do débito na data correta, enquanto o comprovante de pagamento anexado no ID 22352655 ratifica a regularidade da obrigação.

Dessa forma, resta afastada qualquer alegação de inércia ou descumprimento por parte do apelante, evidenciando-se que a extinção do feito foi fundamentada em erro da Secretaria do Juízo, que certificou indevidamente a ausência de pagamento.

Portando, cumprida a diligência, a sentença que indeferiu a petição inicial, se mostra equivocada.

A propósito a jurisprudência dos tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO, INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDICAÇÃO ERRÔNEA NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO . CERTIDÃO DO DIRETOR DE SECRETARIA ATESTANDO O CORRETO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CERTIDÃO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. - Conforme precedentes jurisprudenciais, as certidões emanadas do diretor de secretaria ou do escrivão, bem como dos demais servidores da secretaria têm presunção de veracidade em função da fé pública que a lei lhes atribui - Diante da certidão que evidencia que as custas judiciais foram regularmente recolhidas, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o argumento de ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais implicaria em grave atentado aos princípios do devido processo legal, assim como dos princípios que orientam a nova legislação processual civil, que busca a primazia da resolução do mérito - Apelo conhecido e provido. Sentença anulada .

(TJ-AM - Apelação Cível: 0711018-69.2012.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 02/04/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA INICIAL. ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. Se o autor procede à emenda da petição inicial, sanando o vício apontado, no prazo exíguo que lhe foi concedido, o juiz não pode proferir sentença de indeferimento da inicial, nos termos do disposto no art. 321, caput, do CPC. 2. O legislador previu o prazo de 15 (quinze) dias para consecução da emenda à petição inicial. A fixação de prazo inferior encerra error in procedendo, violando o devido processo legal. 3. Apelo conhecido e provido. Sentença afastada.

(TJ-DF 07111499020188070020 DF 0711149-90.2018.8.07.0020, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 20/03/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – JUNTADA DAS CLÁUSULAS DE CONDIÇÕES GERAIS – ATENDIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Verificado que a parte autora atendeu a determinação do magistrado a quo, no sentido de juntar as cláusulas de condições gerais do contrato, cumprindo assim os requisitos descritos nos artigos 320 e 321, do Código de Processo Civil, é de rigor a reforma da sentença com o regular prosseguimento do feito.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0865023-41.2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 27/05/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2024)

A extinção do processo decorreu de erro material da Secretaria do Juízo, o que, nos termos do art. 321 do CPC e da jurisprudência dominante, impõe a anulação da sentença.

Desta forma, conclui-se que a irresignação da agravante não encontra guarida na jurisprudência dominante, tampouco há elementos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Inexistem nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025